Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722887-33.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, aos agravados para contrarrazões. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator